Tribunal: STF
Processo: Rcl 73329
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS TEMAS 181 E 197 DA REPERCUSSÃO GERAL E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO OCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por CASA DAS BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA. e por BATERIA AUTOMÓVEIS LTDA. (anteriormente Maria Aparecida Laurentino Luiz EPP) em face de acórdão (e-doc. 07) do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 960-02.2019.5.12.0043, que supostamente teria aplicado, de forma equivocada, os Temas 181 e 197 da Repercussão Geral, bem como usurpado a competência desta Corte.



    2. Na origem, o Processo nº 960-02.2019.5.12.0043 (e-doc. 05, p. 8-20) foi movido por GIOVANE DA SILVA em face das reclamantes visando ao pagamento de verbas trabalhistas. Naqueles autos, houve formalização de acordo entre as partes, o qual foi homologado em sentença (e-doc. 05, p. 254-255), em que pese ter sido posteriormente inadimplido.



    3. Nos autos da execução trabalhista, CASA DAS BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA alegou incompetência absoluta do juízo (e-doc. 05, p. 272-280) em virtude de sua submissão à recuperação judicial (e-doc. 05, p. 281-285). O pleito não foi acolhido sob a seguinte justificativa:



    o acordo foi entabulado dois dias após o ajuizamento da ação de recuperação judicial, inexistindo qualquer ressalva quanto ao pleito recuperacional. Ajuizada a ação de recuperação judicial dois dias antes do acordo, é de se supor que a executada bem sabia de suas condições financeiras e que estava ciente de que não iria cumprir o avençado. (e-doc. 05, p. 328, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados (e-doc. 06, p. 9-14). Naqueles autos, as reclamantes interpuseram agravo de petição (e-doc. 06, p. 24-45) ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 06, p. 66-71) cujos trechos são abaixo transcritos:



    CLÁUSULA PENAL. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. PAGAMENTO DO VALOR TRANSACIONADO EM ATRASO. Uma vez homologado, o acordo judicial faz coisa julgada imediata, devendo ser cumprido no prazo e condições estabelecidas, inclusive em relação à cláusula penal (art. 408, CC). 



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE PETIÇÃO, provenientes da Vara do Trabalho de Imbituba, SC, sendo agravantes 1 . MARIA APARECIDA LAURENTINO LUIZ - EPP e 2. CASA DAS BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA. - EPP e agravado GIOVANE DA SILVA. 



    Inconformados com a decisão do ID e9d296b, que rejeitou os pedidos formulados no ID 3002891, recorrem os executados. 



    Em suas razões de agravo (ID 8b4bc73), suscitam, preliminarmente, a incompetência absoluta desta Justiça Especializada. No mérito, recorre quanto ao direcionamento da execução ao patrimônio dos sócios, à incidência da cláusula penal, aos juros e à correção monetária. meio do ID 9eaea4b. 



    (...)



    1. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 



    Os agravantes alegam, em síntese, que deve ser declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar esta demanda executória. 



    Sustentam que "a suspensão temporária da exigibilidade dos créditos executados em face da Agravante Casa das Baterias, sujeitos à recuperação judicial, suspende-se também a mora da própria obrigação". Assim, "em se tratando de obrigação solidária, não há o que se falar no prosseguimento da execução em face da Agravante Maria Aparecida EPP". 



    (...)



    (...) com fundamento nas alterações promovidas na Lei nº 11.101/2005, passo a entender que o fato de ter sido decretada a falência ou a recuperação judicial de empresa executada é suficiente para obstar o redirecionamento da execução promovida nesta Justiça Especializada contra outra empresa supostamente pertencente ao mesmo grupo econômico, bem como para impedir a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente inclusão dos sócios no polo passivo da execução, impondo o processamento de tais requerimentos de forma exclusiva junto ao Juízo Falimentar.



    (...)



    Desse modo, limitando-se a competência desta Justiça Especializada à apuração dos créditos eventualmente devidos por empresa em recuperação judicial ou, por analogia, por empresa cuja falência foi decretada, não há falar em redirecionamento da presente demanda contra terceiros, mediante a inclusão de outra empresa do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução ou mediante a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo do Juízo Universal a competência para tanto. 



    No presente caso, contudo, a empresa Maria Aparecida Laurentino Juiz EPP figurou no polo passivo da demanda e firmou, assim como a primeira ré, acordo (não cumprido) com o autor, em 05/11/2020, conforme petição de ID. f8e5ba9. Assim, a situação em discussão não se trata de redirecionamento da execução contra empresa pertencente à grupo econômico ou mesmo de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim da responsabilização solidária da segunda reclamada pelo pacto não adimplido. 



    Neste sentido, como afirmou o Magistrado sentenciante "diante da pactuação conjunta das executadas, sem qualquer discriminação acerca do valor a que cada uma deveria satisfazer e nem a estipulação de benefício de ordem, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária entre as empresas (CC, art. 942), ensejando o prosseguimento da execução em face da executada MARIA APARECIDA LAURENTINO LUIZ - EPP, a teor do art. 275 do CC". 



    Pelo exposto, nego provimento. 



    2. NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL 



    Sustenta à executada ser indevida a incidência da cláusula penal, porquanto se trata de credito que se submete a recuperação judicial, a teor do artigo 49 da Lei 11.101/2005. 



    Sem razão. 



    O parágrafo 2º do art. 49, que trata da recuperação judicial, estabelece que "As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial". 



    No caso, segundo o acordo firmado às fls. 242-731 e homologado pelo Magistrado de origem à fl. 732, as partes ajustaram o pagamento de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) em 30 (trinta) parcelas. Ainda, ajustaram a incidência de cláusula penal de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do acordo ou sobre o valor total das parcelas remanescentes na hipótese de mora e inadimplemento na obrigação de pagar.



    Ora, é sabido que, uma vez homologado, o acordo judicial faz coisa julgada imediata, devendo ser cumprido no prazo e condições estabelecidas, inclusive em relação à cláusula penal (art. 408 do CC). 



    Assim, uma vez que a ré não cumpriu com o pactuado é devida a aplicação da multa em questão. 



    No mais, restou comprovado que a agravante não agiu com transparência e com boa-fé ao firmar o acordo com a parte adversa. Neste sentido, como afirmado pelo Juízo sentenciante: 



    No tópico, cumpre enfatizar que o acordo foi entabulado dois dias após o ajuizamento da ação de recuperação judicial, inexistindo qualquer ressalva quanto ao pleito recuperacional. Ajuizada a ação de recuperação judicial dois dias antes do acordo, é de se supor que a executada bem sabia de suas condições financeiras e que estava ciente de que não iria cumprir o avençado. Desse modo e sendo vedado à parte se valer da própria torpeza, deve ser mantida na conta a multa por descumprimento do acordo, cabendo salientar que essa cominação foi livremente pactuada pelas partes e que a suspensão das execuções contra a recuperanda destina-se à construção de condições empresariais propícias ao soerguimento da empresa, não se podendo admitir a invocação desse instrumento para justificar a adoção de comportamento contraditório. 



    Por todo exposto, nego provimento. 



    (...)



    ACORDAM os membros da 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO. No mérito, por igual votação, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Manter o valor das custas e da condenação arbitrados na origem. Intimem-se. 



    (e-doc. 06, p. 66-71, grifo nosso)



    5. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 06, p. 100-107) os quais foram parcialmente acolhidos apenas para “estabelecer a impossibilidade de redirecionamento da presente execução em face dos sócios enquanto perdurar o processo de recuperação judicial ou de falência da empresa executada” (e-doc. 06, p. 115-117, grifo nosso).



    6. As reclamantes interpuseram recurso de revista (e-doc. 06, p. 142-166), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 06, p. 192-195). Ao agravo de instrumento (e-doc. 06, p. 207-215) interposto foi negado provimento (e-doc. 06, p. 226-231). O agravo (e-doc. 06, p. 233-241) posteriormente interposto teve seu provimento negado (e-doc. 06, p. 248-255), concluindo pela deserção do recurso de revista, ante a ausência de preparo.



    7. Rejeitados os embargos de declaração (e-doc. 06, p. 265-274), as reclamantes interpuseram recurso extraordinário (e-doc. 06, p. 276-301) cujo seguimento foi negado (e-doc. 06, p. 307-316) em virtude da aplicação dos Temas 181 e 197 da Repercussão Geral, nos termos dos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, §8°, do CPC.



    8. Em face de tal decisão, foi interposto agravo (e-doc. 06, p. 318-332), que foi desprovido em acórdão (e-doc. 07) cujos trechos são abaixo transcritos:



    MÉRITO



    A Vice-Presidência denegou seguimento ao recurso extraordinário, ao seguinte fundamento: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte insurge-se quantos aos temas “EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DESERÇÃO” e “APLICAÇÃO DE MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS”.



    Argui prefacial de repercussão geral. Alega que sendo a Justiça do Trabalho incompetente para decidir questões que envolvam o patrimônio da empresa, em face da recuperação judicial, é descabida a exigência de garantia do juízo, não havendo se falar em deserção. Aduz que os embargos declaratórios opostos visavam apenas suprir omissão no julgado, devendo ser afastada a multa aplicada. Entende violados os artigos 5º, LIII, LIV, XXXV e 114, da CF. 



    É o relatório. 



    A decisão recorrida concluiu, in verbis: 



    (...) 



    Verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu pela deserção do recurso de revista, ante a ausência de preparo. 



    Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF - Tema 181 - é de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Por fim, quanto ao tópico “APLICAÇÃO DE MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS”, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa em decorrência da oposição de embargos de declaração protelatórios. 



    A tese fixada pelo STF - Tema 197 do ementário temático de repercussão geral - é a de que “II - A questão da aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”, entendimento consubstanciado no processo AI-752633, da relatoria do Exmo. Min. Cezar Peluso, DJe de 18/12/2009.



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se entende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal. 



    A parte agravante alega que a decisão agravada aplicou Temas do STF que não guardam relação com a situação dos autos, haja vista que a discussão envolve questão constitucional que não demanda a análise da correta aplicação das normas infraconstitucionais. Argumenta que se encontra em recuperação judicial, motivo pelo qual é descabida a exigência de garantia do Juízo. Afirma a ausência de intuito protelatório com a oposição dos embargos de declaração e que buscou apenas sanear vício. Pugna pela reforma da decisão. 



    À análise.



    Quanto ao tópico “EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DESERÇÃO”, como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a deserção do recurso de revista, ante a ausência de preparo.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF Tema 181 do ementário temático de repercussão geral - é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Acrescente-se que, ante a aplicação do óbice processual, o mérito da controvérsia não foi analisado pela decisão recorrida. 



    No tocante ao capítulo “APLICAÇÃO DE MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS”, conforme assentado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por embargos de declaração protelatórios. 



    A tese fixada pelo STF - Tema 197 - é a de que “a questão da aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. (destaquei)



     A aplicação de precedente qualificado da Suprema Corte de ausência de repercussão geral afasta as violações constitucionais indicadas pela parte agravante. 



    Verifica-se, portanto, que o recurso extraordinário interposto pela parte agravante não veicula questão constitucional que ostente repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.



    Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo, condenando a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente.



    (e-doc. 07, grifo nosso)



    9. O acórdão acima colacionado foi objeto de embargos de declaração (e-doc. 06, p. 347-353) que foram rejeitados pelo TST (e-doc. 06, p. 359-361). Novos embargos de declaração foram opostos, tendo sido novamente rejeitados (e-doc. 06, p. 373-377). 



    10. Consta da instrução, Certidão de Trânsito em Julgado (e-doc. 06, p. 379) dos autos originários em 21.10.2024. A presente reclamação foi protocolada em 30.10.24. 



    11. As reclamantes, contudo, alegam que ser “equivocada a certificação do trânsito em julgado na demanda em que proferida a decisão reclamada, ocorrida em 21/10/2024”, afirmando que o processamento da presente reclamação não estaria impedido posto que o prazo para interposição “de eventual Recurso Extraordinário se encerraria somente no dia 04/11/202” (e-doc. 01, p. 7)



    12. Sustentam que “o Recurso de Agravo Interno de cujo acórdão se reclama aplicou de forma equivocada as teses firmadas nos Temas nº 181 e 197 do Supremo Tribunal Federal (distinguishing), uma vez que a discussão em comento é unicamente constitucional” (e-doc. 01, p. 21, grifo nosso). Destacam que:



    não estamos diante da análise de dispositivos infraconstitucionais, porquanto a violação ao teor dos artigos 5º, incisos LIII, LIV e XXXV, e artigo 114 da Constituição Federal, é evidente, afastando-se, portanto, a incidência dos Temas nº 181 e 197 do Supremo Tribunal Federal 



    (e-doc. 01, p. 19, grifo nosso)



    13. Consideram, ainda, que o órgão reclamado “negou a este Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar o recurso extraordinário, conforme estabelecido no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal” (e-doc. 01, p. 21).



    14. Assim, requerer, liminarmente, “a concessão da tutela provisória para que seja suspenso acórdão prolatado pelo RECLAMADO na demanda em testilha, a fim de que possa tramitar o recurso extraordinário enquanto tramita o presente feito” (e-doc. 01, p. 25).



    15. No mérito, roga pela procedência desta reclamação:



    para que seja cassado o acórdão proferido pelo RECLAMADO, com os devidos consectários, bem observando os Temas nº 181 e 197 do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a inaplicabilidade das teses à hipótese desvelada nos autos em que proferido o acórdão reclamado, dando seguimento ao Recurso Extraordinário manejado, e, consequentemente, o seu provimento.



    (e-doc. 01, p. 25, grifo nosso)



    16. Quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita às reclamantes, em despacho anterior (e-doc. 10), determinei que fosse apresentado o comprovante de recolhimento de custas ou requerido o benefício da justiça gratuita, acompanhado da declaração de indisponibilidade de recursos, bem como dos documentos comprobatórios da suposta situação de hipossuficiência.



    17. Em nova petição (e-doc. 11), as reclamantes prestaram os seguintes esclarecimentos:



    Em atenção ao teor da decisão retro, apresenta-se o balancete da RECLAMANTE CASA DAS BATERIAS, relativamente ao corrente ano, demonstrando a existência de elevado saldo devedor. 



    2. Quanto a RECLAMANTE BATERIA AUTOMÓVEIS (antiga Maria Aparecida Laurentino Luiz Epp.), salienta-se que a referida empresa está sem movimentação há mais de 1 (um) ano, conforme demonstra o relatório de faturamento em anexo. 



    3. Dessa forma, o que se constata é que as RECLAMANTES não detêm condições financeiras de arcar com os custos advindos desse feito, de modo que é imprescindível a concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme postulado na inicial. 



    (e-doc. 11, p. 11)



    Eis o Relatório. Decido.



    18. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    19. Quanto ao pedido de justiça gratuita, destaco que a discussão acerca dos requisitos para concessão de tal benefício a pessoas jurídicas é desprovida de caráter constitucional, conforme assentado por esta Corte no RE 589.490. 



    20. Assim, tratando-se de matéria infraconstitucional, relevante a aferição do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que adota como regra, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, a necessidade de a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, pois não existe presunção legal de insuficiência de recursos apenas em virtude de sua natureza jurídica (nesse sentido: Súmula 481, STJ e AgInt no AREsp n. 2.568.099/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16.9.2024, DJe de 18.9.2024).



    21. Feitas tais considerações, tendo em vista que tanto BATERIA AUTOMOVEIS LTDA (e-doc. 14) quanto CASA DAS BATERIAS PECAS E SERVICOS PARA AUTOMOVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (e-docs. 12 e 13) comprovaram a insuficiência de recursos, defiro o pleito da justiça gratuita.



    22. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    23. Considero que deve ser acatada a alegação das reclamantes no que tange à inocorrência de trânsito em julgado posto que, consoante Certidão de Publicação de Acórdão (e-doc. 06, p. 378), a última decisão proferida, em sede de segundos embargos de declaração em agravo em recurso extraordinário, foi publicada em 14.10.2024. 



    24. Sete dias após tal data, foi emitida Certidão de Trânsito em Julgado (e-doc. 06, p. 379) dos autos originários em 21.10.2024, em prazo que não se coaduna com os limites previstos no art. 1.003, § 5º, CPC/20151. 



    25. Feita esta excepcional reanálise de documentos acostados aos autos, é caso, portanto, de avançar à apreciação do mérito.



    26. As reclamantes apontam que os Temas 181 e 197 da Repercussão Geral, cujas teses são abaixo transcritas, teriam sido aplicados equivocadamente na espécie.



    Tema 181 - Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais.



    Tese: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Tema 197 - Cobrança de contribuição assistencial, instituída por assembleia, de trabalhadores não filiados a sindicato, bem como a aplicação de multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios.



    Tese: I - A questão da cobrança de contribuição assistencial, instituída por assembleia de trabalhadores não filiados ao sindicato da categoria tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. II - A questão da aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    27. Como visto, nos referidos paradigmas, esta Corte assentou que têm caráter infraconstitucional as seguintes questões: a) preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais; b) cobrança de contribuição assistencial instituída por assembleia de trabalhadores não filiados ao sindicato da categoria; e c) aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios.



    28. Rememoro que o ato reclamado é o acórdão (e-doc. 07) do Órgão Especial do TST que negou provimento ao agravo em RE interposto após o não seguimento de recurso de revista obstado em virtude da ausência de preparo.



    29. As reclamantes consideram que não seria cabível a exigência de preparo, na medida em que o recurso de revista questiona justamente a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o caso haja vista a submissão de uma das empresas às regras de recuperação judicial, verbis:



    (...) obrigar a RECLAMANTE CASA DAS BATERIAS a garantir o juízo, estaria obstaculizando seu acesso à justiça, assegurando constitucionalmente (CPC, artigo 5º, inciso XXXV), além de dificultar a própria finalidade da Recuperação Judicial (artigo 47 da Lei nº 11.101/2005) 



    (...)



    (...) o objeto do Recurso de Revista é tema de ordem pública, qual seja, a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda de execução trabalhista, justamente em razão de RECLAMANTE CASA DAS BATERIAS se encontrar em Recuperação Judicial, esse juízo sim o competente para julgar esta demanda executória e dirimir quanto ao patrimônio da RECLAMANTE CASA DAS BATERIAS.



    (e-doc. 01, p. 18)



    30. A despeito do esforço argumentativo das reclamantes, nos termos do art. 899, § 4º e § 10, CLT, o depósito recursal deve ser realizado em conta vinculada ao juízo, estando isentos de fazê-lo “depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial”.



    31. Trata-se, pois, de requisitos atinentes ao próprio processamento de recurso de revista cujo julgamento compete ao Tribunal Superior do Trabalho. 



    32. As reclamantes não logram êxito em comprovar que teria havido aplicação teratológica do Tema 181 - RG, na medida em que a controvérsia acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral que justifique o prosseguimento do RE.



    33. De outro giro, as reclamantes alegam que a imputação de “pagamento da multa pela suposta interposição de recurso protelatório, o acórdão recorrido violou claramente o princípio do devido processo legal, estatuído no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal”.



    34. A despeito da argumentação construída pelas reclamantes, tal matéria, de fato, guarda relação com o Tema 197 - RG, que trata do caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à imputação de multa em virtude da interposição de embargos de declaração com intuito protelatório. Não visualizo teratologia na aplicação de tal paradigma.



    35. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação equivocada de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI nº 752.633-RG/SP e do RE nº 598.365-RG/MG, Temas nº 197 e nº 181 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente. 2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no paradigma apontado. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 68747 AgR, Re. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26.08.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13.09.2024 PUBLIC 16.09.2024, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG -, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido. (Rcl 62676 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25.03.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26.03.2024 PUBLIC 01.04.2024, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO